Tribunal: STF
Processo: RHC 69619
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
EMENTA:  PENAL. ADVOGADO.  INVIOLABILIDADE. CRIME  CONTRA A
HONRA:  DIFAMAÇÃO. Cod. Penal, art. 139. Constituição, art. 133; Cod.
Penal, art. 142, I.
          I. - A inviolabilidade do advogado, referida no art. 133 da
Constituição, que o protege, no exercício da profissão, por seus atos
e manifestações, encontra limites na lei. Recepção, pela Constituição
vigente, da disposição inscrita no art. 142, I, do Cod. Penal.
          II. - A imunidade prevista no inciso I, do art. 142 do Cod.
Penal,  não abrange ofensa dirigida  ao juiz da causa. Precedentes do
S.T.F.
          III.  -  No caso,  a  denuncia  descreve crime  em  tese  -
difamação, art. 139 do Cod. Penal.
          IV. - Recurso improvido.